Tribunal: TJBA
Processo: 8007550-84.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8007550-84.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: KAICKE MORAIS RAMOS DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS MACIEL MENESES DAS VIRGENS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IGUAÍ

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E SEQUESTRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, denunciados por integrarem organização criminosa e pela prática de homicídios qualificados e sequestro, com fundamento na garantia da ordem pública.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em: (i) saber se a prisão preventiva está suficientemente fundamentada na gravidade concreta dos delitos, no
modus operandi
e no risco de reiteração criminosa; (ii) se as condições pessoais dos pacientes autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3.
A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos extraídos dos autos, que apontam a existência de uma organização criminosa denominada "TUDO 3 (PCC)", com atuação na comarca de Iguaí/BA, dedicada a crimes de extrema violência;

4.A gravidade concreta das condutas é evidenciada pelo
modus operandi
empregado nos crimes, que incluem o sequestro e a execução sumária das vítimas Igor Nunes Gonzaga, Mirella Oliveira Moreira (19 anos) e Gustavo de Jesus Gonçalves (16 anos), mediante múltiplos disparos de armas de grosso calibre (fuzis e pistolas), com a simulação de uma ação policial para render as vítimas e o abandono de um símbolo da facção (carta "3 de espadas") junto aos corpos;

5.O risco de reiteração delitiva é acentuado, considerando a estrutura da organização, o uso de veículos clonados (Renault Duster e Fiat Toro) para as ações e, especialmente, a informação de que o líder do grupo, Vítor Andrade de Jesus, possui 5 mandados de prisão em aberto, o que demonstra a necessidade de desarticular o grupo para garantir a ordem pública;

6.As condições pessoais favoráveis, ainda que existentes, não são suficientes para afastar a custódia cautelar diante da periculosidade demonstrada e da gravidade excepcional dos crimes, tornando inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

IV. Dispositivo e tese

7.Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando fundamentada na gravidade concreta dos delitos, evidenciada pelo
modus operandi
violento e pela estrutura de organização criminosa, como forma de interromper a reiteração delitiva. 2. O risco concreto de reiteração, demonstrado pela existência de mandados de prisão em aberto em nome do líder do grupo e pela continuidade das atividades criminosas, constitui fundamento idôneo para a manutenção da segregação cautelar. 3. A periculosidade acentuada dos agentes, aferida pela forma de execução dos crimes (execução sumária, uso de armamento pesado e simulação de ação policial), demonstra a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, 316 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 741.498/RS, Quinta Turma, j. 21.06.2022; STJ, AgRg no HC 852.221/SP, Quinta Turma, j. 18.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007550-84.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante KAICKE MORAIS RAMOS DOS SANTOS e outros e como apelada JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IGUAÍ.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do relator.